Tribunal: TJSP
Processo: 2147778-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2147778-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é impetrante
VALDEIR DIAS PRADO e Paciente JONATHAN FERMINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147778-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 12.357
Habeas Corpus Criminal no 2147778-42.2020.8.26.0000
Impetrante: Valdeir Dias Prado
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de São José do
Rio Preto
Paciente: Jonathan Fermino
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Pleito de revogação
da prisão cautelar. 'Fumus comissi delicti' e 'periculum
libertatis' demonstrados. Necessidade de garantia à ordem
pública. Pleito de concessão de prisão domiciliar com
fundamento na pandemia de COVID-19. Medidas de
contenção da pandemia observadas nos estabelecimentos
prisionais. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, no qual se
aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da
Comarca de São José do Rio Preto - processo no 1500815-94.2020.8.26.0559.
Alega o d. impetrante, em síntese, que Jonathan Fermino se encontra
preso cautelarmente desde 9 de junho de 2020, sendo-lhe atribuída a prática de
tráfico de drogas e sofre constrangimento ilegal porque: a) o decreto da prisão
preventiva não está fundamentado nas circunstâncias concretas do fato; b) não
há demonstração de fumus comissi delicti e o do periculum libertatis; c) mostra-
se suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas; d) houve
ilegalidade na apreensão da droga.
Afirma, ainda, que a pandemia de Covid-19, associada ao elevado risco
de contaminação do paciente leva à necessária revogação da prisão.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 160/163).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147778-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Dispensadas as informações, sobreveio parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 167/171) manifestando-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante e denunciado pelo cometimento, em
tese, da infração penal prevista no artigo 33, caput, da Lei Antidrogas,
porque:
“(...) no dia 9 de junho de 2020, por volta de 17h, no apartamento
no. 204, bloco 1, do condomínio Rios de Itália, localizado na Rua
Patrícia Rodrigues Fontes, no. 505, na cidade e comarca de José do
Rio Preto, SP, JONATHAN FERMINO, de 19 anos de idade,
qualificado às fls. 11/12 e 29/34, com o objetivo de venda, entrega
e fornecimento a terceiros, guardava e tinha em depósito 1 tijolo de
maconha, pesando 740,42 gramas, envolto por fita adesiva
marrom, apreendendo-se ainda a quantia de R$ 350,00 em dinheiro,
auferida da atividade do narcotráfico, e o aparelho celular Apple
Iphone, cor branca, quebrado pelo próprio Jonathan em sua
abordagem policial, conforme auto de exibição e apreensão de fls.
21/22, fotografias de fls. 23/24, laudo de constatação de fls. 26/28.
A manutenção da custódia cautelar foi fundamentada pelo
Magistrado, que entendeu presentes a autoria e a prova da materialidade dos
delitos (fls. 56/57 da ação originária), além da necessidade da custódia
cautelar.
A materialidade e os indícios de autoria dos crimes restaram
demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência (fls.
17/20 da ação originária); auto de exibição e apreensão (fls. 21/22 da ação
originária) e pelo laudo de exame toxicológico (fls. 106/108 da ação
originária).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147778-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4

Da mesma forma, restou demonstrado o periculum libertatis.
No caso em tela, verifica-se que policiais militares abordaram o
paciente quando ele realizava uma transação ilícita pelo telefone e, após
busca em sua residência, localizaram o “tijolo” de Cannabis sativa
Diversamente do alegado pelo impetrante, a apreensão de quantidade
expressiva de Cannabis sativa, que era destinada ao comércio praticado pelo
paciente, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
Dessa maneira, evidenciada a gravidade concreta da conduta, a
aplicação de medidas cautelares alternativas se mostra insuficiente à
necessidade de se garantir a ordem pública e de se evitar a reprodução de
outros fatos criminosos.
Em relação à pandemia de Covid-19, destaco que o impetrante não
indicou que o paciente integra grupo de risco ou é portador de doença que o
coloque nessa situação.
Além disso a Portaria Interministerial no 07 de 18 de março de 2020
adota providências visando à contenção da pandemia no sistema prisional, a
tornar desnecessária, ao menos nesse momento sua imediata transferência do
paciente.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147778-42.2020.8.26.0000 -Voto no
5
PANDEMIA
DE
COVID-19,
CAUSADA
PELO
NOVO
CORONAVÍRUS.
PEDIDO
DE
PRISÃO
DOMICILIAR
FUNDADO NA RESOLUÇÃO N.o 62/2020 DO CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA. JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES
PENAIS - MAIS PRÓXIMO DA REALIDADE CARCERÁRIA
DA
LOCALIDADE
-
QUE
AFASTOU
FUNDAMENTADAMENTE A POSSIBILIDADE DE PERIGO
IMINENTE À SAÚDE DO PACIENTE. CONTEXTO DE RISCO
AFASTADO. MÉRITO DO PARECER DA PROCURADORIA-
GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS
CORPUS DENEGADA. 1. Paciente condenado à pena reclusiva
total de 18 anos, pelos crimes previstos nos arts. 121, §§ 1.o e 2.o,
inciso IV, e 217, caput, parte A, ambos do Código Penal, cujo
cumprimento iniciou-se em 28/03/2011, com previsão de término
em 11/03/2032, e que atualmente se encontra em regime prisional
semiaberto. 2. Em conformidade com o que deliberou, em
18/03/2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no pedido de
tutela provisória incidental na ADPF 347/DF, Rel. Ministro
MARCO
AURÉLIO,
Redator
para
o
acórdão
Ministro
ALEXANDRE DE MORAES, a Recomendação n.o 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça - editada para instruir o Judiciário
quanto à adoção de medidas preventivas para evitar a propagação
da covid-19 nos sistemas penitenciário e socioeducativo - não
orienta a concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas
sugere a análise individualizada das condições do encarceramento.
3. No caso, o Magistrado de primeiro grau - mais próximo da
realidade carcerária da localidade -, no dia 20/03/2020, afastou
fundamentadamente a possibilidade de perigo iminente à saúde do
Paciente, ao ressaltar que ele recebe, no estabelecimento prisional,
o atendimento médico e cuidados que lhe são necessários. 4. A
legitimidade dessa conclusão é reforçada pelas informações
prestadas pelo Juiz da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal - DEECRIM 6.a RAJ para instruir o presente
julgamento, que vieram acompanhadas de ofício do Diretor
Técnico da Penitenciária de Ribeirão Preto/SP, datado de
05/05/2020, em que se esclarece que lá foram adotados protocolos
ou concretizadas as seguintes medidas: a) efetiva orientação aos
reeducandos e funcionários sobre medidas de distanciamento e
higienização; b) constante monitoração dos sentenciados em grupo
de risco; c) desinfecção dos calçados e verificação de temperatura
das pessoas que adentram na instituição; d) quarentenas de 14 dias
de isolamento para os sentenciados que estiveram em ambiente
externo; e e) fornecimento de máscaras aos funcionários e aos
reeducandos ao necessitarem de atendimento interno ou externo. O
sucesso dessas políticas na Unidade Prisional em questão é
confirmado pelo fato de que, em novo ofício, datado de
20/05/2020, a Administração Penitenciária esclareceu que, até essa
data, não havia nenhum caso de reeducando ou funcionário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147778-42.2020.8.26.0000 -Voto no
6
suspeito ou diagnosticado com covid-19. 5. Outrossim, na hipótese,
a despeito de a Defesa alegar maior vulnerabilidade do Paciente -
que é idoso e acometido de hipertensão, surdez e depressão - não
ocorre na hipótese a demonstração concomitante de "a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que
o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio
social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está
inserida" (STJ, AgRg no HC 566.322/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; sem grifos no ogirinal).
Não há desconsideração, portanto, das recomendações da
Resolução n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para que a
situação de risco do Segregado seja analisada individualmente. 6.
Mérito do parecer da Procuradoria-Geral da República acolhido.
Ordem de habeas corpus denegada. (HC 575.241/SP, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe
03/06/2020).
Destaca-se que as unidades prisionais reforçaram medidas preventivas
de higiene, com foco no aumento da frequência de limpeza dos espaços de
circulação e permanência das pessoas em privação de liberdade, bem como
higienização das estruturas de transporte e contenção.
No mais, os profissionais que realizam as avaliações de saúde dos
presos foram equipados com materiais de segurança e instruídos a observar a
existência de sintomas da doença entre a população carcerária, de forma que,
na hipótese de identificação, realizarão o devido isolamento individual.
Acresça-se também as medidas relacionadas ao ingresso de novos
presos, cujo procedimento conta com a imediata separação do convívio
comum por quatorze dias, período após o qual, e apenas se apresentadas boas
condições de saúde, será autorizado o ingresso em pavilhão habitacional.
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto especialmente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147778-42.2020.8.26.0000 -Voto no
7
expressiva quantidade de droga apreendida com o paciente , bem como a
ausência de demonstração da deficiência na prestação do atendimento médico
autorizam a manutenção das segregações cautelares, sem que ocorra qualquer
violação à Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator